Tribunal: TJES
Processo: 5011702-87.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011702-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JORDÃO JESUS DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011702-87.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JORDÃO JESUS DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto em favor de

JORDÃO JESUS DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA - EXCLUSIVA DO REGIME SEMIABERTO que unificou as penas deixando de reconhecer a ocorrência da prescrição na Ação Penal n° 0005153-89.2013.8.08.0024.

Requer a reforma da decisão almejando a extinção da punibilidade do agravante.

Após atenta análise do caderno processual não vejo como acolher o pleito defensivo.

Extraio dos autos que o agravante foi condenado à pena de 08 (oito) meses em regime inicial aberto na Ação Penal n° 0005153-89.2013.8.08.0024.

A magistrada verificou a reincidência do apenado e em decisão proferida no dia 19 de agosto de 2022 unificou as penas em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Diante disso, a defesa invocou o disposto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, alegando que o prazo prescricional seria de 03 (três) anos para penas inferiores a 01 (um) ano.

Ocorre que quando a Guia de Execução referente à Ação Penal nº 0005153-89.2013.8.08.0024 transitou em julgado o agravante já cumpria pena por outras duas condenações nas Ações Penais nº 0025105-20.2014.8.08.0024 e 0034639-85.2014.8.08.0024.

Importante esclarecer que em observância ao REsp 1.557.461/SC, da Terceira Seção do STJ o “período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar não pode ser desconsiderado, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado após e já apontado como falta grave”.

No presente caso o reeducando foi preso pela última vez no dia 17/05/2022, tendo cumprido até a referida data 04 anos, 07 meses e 15 dias de pena, devendo essa data ser considerada como marco para fins de unificação de penas.

A redação do artigo 110 do Código Penal disciplina que a prescrição executória se regula pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109 do mesmo Código, os
quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

No caso dos presentes autos diante de outras duas condenações que fizeram com que o mesmo permanecesse recluso após o trânsito em julgado dos Autos n° 0005153-89.2013.8.08.0024, houve a configuração de causa impeditiva da prescrição prevista no §° único do artigo 116 do Código Penal.

As causas impeditivas da prescrição dizem respeito a situações que fazem com que o prazo prescricional seja suspenso enquanto perdurar dada situação.

Nesse sentido manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO EM RAZÃO DE O ACUSADO ESTAR CUMPRINDO PENA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 116 DO CÓDIGO PENAL. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1.
Ao interpretar o parágrafo único do artigo 116 do Código Penal, esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que o cumprimento de pena imposta em outro processo, ainda que em regime aberto ou em prisão domiciliar, impede o curso da prescrição executória.
2. No caso dos autos, o paciente cumpria pena referente a outro processo, situação que obsta o início da contagem do prazo da prescrição executória da sanção que lhe foi cominada no presente feito, e que impede o reconhecimento da extinção de sua punibilidade, como pretendido. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 123.523/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020).

Dito isso, não há como acolher o pedido defensivo de extinção da punibilidade, vez que não ocorreu a prescrição executória no caso em tela.

Acerca da tese de prequestionamento é de entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que a menção expressa a dispositivos legais aplicados para posterior interposição de recurso especial ou extraordinário não é necessária.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. INDICAÇÃO DO LOCALIZADOR URL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem. 2. No caso, apesar de não mencionar expressamente o art. 19, caput, e § 1º, da Lei n. 12.965/14, a Corte de origem analisou a tese relativa à possibilidade, ou não, de desvinculação ou remoção de conteúdo, e da necessidade de indicação clara e específica do localizador URL para esse fim, restando configurado o prequestionamento implícito da matéria. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

13 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011702-87.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JORDÃO JESUS DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PRAZO. ART. 116,§°ÚNICO DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO.
As causas impeditivas da prescrição dizem respeito a situações que fazem com que o prazo prescricional seja suspenso enquanto esta perdure. Agravo desprovido.

13 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.